Tribunal: TJMT
Processo: 1030667-91.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030667-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MARILUCE LOPES DE SOUZA - CPF: 453.558.001-49 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1030667-91.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrida(s):

Mariluce Lopes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A APOSENTADORIA À FRUIÇÃO DE LICENÇA- PRÊMIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

2. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Cuida-se de reclamação ajuizada por
MARILUCE LOPES DE SOUZA
contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
objetivando a condenação do ente requerido ao pagamento de valor relativo à licença prêmio de 11/03/2009 a 10/03/2014 e 11/03/2014 a 10/03/2019, não usufruída em razão da concessão de sua aposentadoria (...) Restou incontroversa a não fruição das licenças-prêmio pela parte autora, seja durante o período em que estava vinculada ao ente público ou sua conversão em pecúnia, após sua aposentadoria, razão pela qual faz jus ao pedido de conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido (...)”.

4. A alegação recursal no sentido de que a servidora renunciou aos períodos de licença-prêmio discutidos nestes autos, nos termos do disposto no §5º do artigo 102 da Lei Municipal 1.758/90 (Estatuto do Servidor), o qual prevê que
“§ 5º Concedida a aposentadoria ao servidor, fica caracterizada renúncia aos períodos de licença prêmio concedidos e não gozados até esta data, salvo em casos de afastamentos por auxílio doença e ou acidentário”,
não merece prosperar, haja vista que a obrigatoriedade de gozo ou renúncia da licença-prêmio como condicionante para aposentadoria contraria vários princípios, entre eles, o da moralidade administrativa, do direito adquirido do servidor público e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da administração. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FLORIANÓPOLIS - IPREF QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DO PROCESSO DE APOSENTADORIA AO USUFRUTO DE LICENÇAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. EXIGÊNCIA SEM AMPARO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA PREVISTOS NO ARTIGO 40, § 1º, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A JUBILAÇÃO À FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA
. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 5025476-37.2023.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

APELAÇÕES – Servidora pública do Município de Hortolândia – Concessão de aposentadoria – Dano material – Dano moral. Aposentadoria –
Impossibilidade de se condicionar a concessão da aposentadoria ao servidor à fruição de períodos de férias e d
e licença prêmio – Violação ao princípio da razoabilidade
– Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Dano material – A concessão de aposentadoria pelo Instituto de Previdência não enseja a perda superveniente do interesse de agir quanto ao dano material – Indenização que deve corresponder aos proventos devidos à autora desde a data do requerimento administrativo de aposentadoria a até a efetiva concessão do benefício previdenciário – Ausência de competência do Hortoprev para arcar com as quantias decorrentes da conversão em pecúnia das férias e da licença prêmio. Dano moral – Mero dissabor sofrido pela autora que não tem o condão de transmudar em dano moral. Sentença reformada - Recursos parcialmente providos.

(TJ-SP - AC: 10025857820158260229 SP 1002585-78.2015.8.26.0229, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 07/03/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– CONCEDER APOSENTADORIA SEM CONDICIONAMENTO AO GOZO DE QUALQUER LICENÇA
– CONVERSAO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIÁRIA - ILEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. O Mandado de Segurança, verdadeiro instrumento de liberdade civil e liberdade política, está consagrado no artigo 5º, inciso LXIX, da Carta Constitucional de 1988, sendo remédio destinado a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Inexiste qualquer condicionante na legislação previdenciária à concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou licenças pendentes, assim ainda que a autoridade coatora pudesse ter escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira do impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a aposentadoria ao cumprimento de licença cujo o não exercício decorreu ou do interesse público ou da desídia do administrador. 3- Sentença mantida.(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10000108320178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1086), firmou a seguinte tese:
"
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art.7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para condenar a requerida
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento do principal no valor de R$ 40.112,70 (quarenta mil cento e doze reais e setenta centavos), referente a licença-prêmio, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir da data da aposentadoria, qual seja 01/08/2019, até o efetivo pagamento, e os juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024